Tribunal: TJES
Processo: 5000058-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Multa
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-42.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 2148483) que, nos
embargos à execução

opostos em face do
Município de
Serra
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 2148484), a apelante afirma que a multa cominatória imposta pelo Procon municipal afronta os pilares do ordenamento jurídico, haja vista que
(i)
mostra-se desarrazoada e em desproporção com a infração atribuída à recorrente – que não representa potencial ofensivo ao consumidor –, eis que deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado;
(ii)
a fixação de multa não pode implicar enriquecimento ilícito do Estado, sob pena de transformação da penalidade em tributo sem apoio legal;
(iii)
a decisão administrativa incorre em violação ao princípio da motivação, porquanto não foram apresentados detalhadamente os critérios e pressupostos considerados na dosimetria da pena.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 2148488), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 2148483), que, nos
embargos à execução

opostos em face do
Município de
Serra
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 2148484), a apelante afirma que a multa cominatória imposta pelo Procon municipal afronta os pilares do ordenamento jurídico, haja vista que
(i)
mostra-se desarrazoada e em desproporção com a infração atribuída à recorrente – que não representa potencial ofensivo ao consumidor –, eis que deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado;
(ii)
a fixação de multa não pode implicar enriquecimento ilícito do Estado, sob pena de transformação da penalidade em tributo sem apoio legal;
(iii)
a decisão administrativa incorre em violação ao princípio da motivação, porquanto não foram apresentados detalhadamente os critérios e pressupostos considerados na dosimetria da pena.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), originária do processo administrativo nº 03398/07, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista (id 2148456).

No mencionado processo administrativo, a apelante, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o d
esrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência,
na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para
determinar a imediata cessação da prática, além da
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. [...]

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Portanto, o Procon Municipal acabou sancionando a fornecedora não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter comparecido à audiência, incorrendo em desobediência e, pois, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

Isso porque, na estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade é presumida na relação de consumo, nosso ordenamento jurídico atribuiu aos órgãos administrativos imbuídos de tal mister o dever de apurar a materialização de práticas abusivas noticiadas nesta seara, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de impor aos fornecedores envolvidos no suposto acidente de consumo o dever de adotarem determinados comportamentos, como prestar informações ou comparecer perante eles, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição das sanções civis e administrativas pertinentes.

Seguindo essa linha de intelecção, predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
1
.

Neste particular, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa, eis que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Diretor do Procon seguido rigorosamente os ditames da legislação pátria.

Já em relação à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no decreto nº 2.181/97, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco da motivação.

Em sendo assim, tendo em mente sobretudo o vultoso porte econômico da infratora, entendo que a quantia arbitrada pelo Procon municipal se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelante é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 5,97 bilhões de reais somente no segundo trimestre do ano de 2021
2
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Bem por isso, tem-se que a minoração da multa, tal como pretendida pela recorrente
,
acabaria por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
nego-
lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

1
Neste mesmo sentido, cito: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003026, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

2
Conforme informação extraída do Portal G1, disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/03/bradesco-registra-lucro-liquido-de-r-5974-bilhoes-no-2o-trimestre.ghtml > Acesso em: 11.03.2022.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra.

2
)
No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3
)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.

4
)
Esta c. Câmara Cível entende que a imposição de multa no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no decreto nº 2.181/97, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco da motivação.

5
)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

6
)
Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de RR$ 5,97 bilhões de reais somente no segundo trimestre do ano de 2021, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal.

7
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.